Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA.

Ausentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, notadamente em relação ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica.